Tribunal: TJPA
Processo: 0013616-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013616-94.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDNA SOUZA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0013616-94.2013.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração na Apelação Cível

Embargante: Município de Belém

Embargado: Maria Edna Souza Ribeiro

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. MEDIDA DESCABIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de embargos de declaração e rejeitá-lo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA., data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em id. 7066453, contra Acórdão da lavra da Des. Aposentada Diracy Nunes Alves (id. 7066452), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos,
in verbis:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 553. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA SUA EXTENSÃO. SENTENÇA REFORMADA.APELO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. 1. Em 12/07/2005, por volta das 14h, a recorrente foi vítima de acidente de trânsito causado por veículo de transporte público da linha Alcindo Cacela/José Malcher 417. 2. A apelante passou por três intervenções cirúrgicas e no ano de 2010 foi atestada sua debilidade permanente das funções dos membros inferiores direito e esquerdo, bem como a deformidade e incapacidade permanente para o trabalho, por perícia médica realizada pelo Instituto Médico Legal. 3. O juízo de piso extinguiu o feito em razão da prescrição. 4. A ação indenizatória foi ajuizada em 08/03/2013. 5. A jurisprudência do STJ é de que, em se tratando de pretensão de reparação de danos morais e/ou materiais dirigidas contra a Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 1° do Decreto 20.910/1932) é a data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão. Aplica-se, no caso, o princípio da actio nata, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze ação para reparar danos antes deles ter ciência. 6. O laudo data de 27/09/2010 (fl. 23) e a ação foi ajuizada em 08/03/2013 (papeleta de distribuição), forçoso concluir pela inocorrência da prescrição, o que impõe a reforma da sentença vergastada. 7. Sentença reformada. Apelo provido. Retorno dos autos à origem. (2019.04079494-18, 208.585, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-03)

Irresignado, o Município de Belém opôs Embargos de Declaração em id. 7066453, arguindo que há obscuridade a ser sanada, eis que a sentença reconheceu a prescrição, pois afastou a aplicação das Súmulas 278 do STJ e 230 do STF, uma vez que tais enunciados se aplicam tão somente às causas envolvendo acidente de trabalho.

Conforme o embargante, o acórdão embargado é omisso e/ou obscuro, pois partiu da equivocada premissa de que a embargada teria se envolvido em acidente de trabalho, o que não é verdade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive com a atribuição do efeito modificativo, para que seja reformado o acórdão vergastado.

A certidão de id. 7066454 atestou que não houve a apresentação de contrarrazões.

Em seguida, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso face a sua intempestividade
(id. 7066454), nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 553. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. O PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA SUA EXTENSÃO. AUSENTE QUALQUER OBSCURIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2020.00724465-45, 212.342, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-04)

Diante disso, o Município de Belém interpôs Recurso Especial em id. 7066455, defendendo a tempestividade dos Embargos de Declaração e pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam os aclaratórios recebidos e analisados.

Na Corte Superior, o feito assumiu o nº 2020/0286761-8, REsp 1903606/PA, cabendo relatoria ao D. Ministro Og Fernandes, que em decisão monocrática de id. 7912704, concedeu provimento ao recurso especial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a intempestividade dos aclaratórios e determinar à origem a renovação do julgamento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de agosto de 2021.

Ministro Og Fernandes

Relator”

Os autos foram encaminhados para a Procuradoria de Justiça Cível que se manifestou no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração (id 8758438).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso dos autos, aduz o embargante que o v. acórdão acabou se apresentando omisso e/ou obscuro, pois partiu da equivocada premissa de que a embargada teria se envolvido em acidente de trabalho.

Todavia, analisando o fundamento apresentado no julgado embargado (id. 7066452), verifico que a D. Desembargadora Relatora à época,
informou que a vítima sofreu acidente de trânsito e não acidente de trabalho
, vejamos:

Consta dos autos que em 12/07/2005, por volta das 14h, a recorrente foi vítima de
acidente de trânsito
causado por veículo de transporte público da linha Alcindo Cacela/José Malcher 417. Diz que em decorrência do acidente, passou por 3 (três) intervenções cirúrgicas (em 08/05/2006, 11/06/2008 e 10/12/2008) e que, no ano de 2010, após perícia realizada no Instituto Médico Legal foi constatada sua debilidade permanente das funções dos membros inferiores direito e esquerdo, bem como incapacidade permanente para o trabalho e a deformidade permanente. Requereu indenização por danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e pensão vitalícia no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos por mês.

Além disso, a fundamentação do acórdão vergastado não se baseou nas súmulas 278 do STJ e 230 do STF, mas sim, na jurisprudência do E. STJ, que considera o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos
a data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA NACIONAL. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO. QUINQUÍDIO DO ART. 1°"DO DECRETOQ 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO EFETIVO DA VÍTIMA DAS LESÕES E SUA EXTENSÃO. CONSTATAÇÃO PELO LAUDO PERICIAL. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.

2. A ciência inequívoca do ato danoso ocorreu efetivamente com a elaboração do laudo médico atestando os efeitos decorrentes do ato lesivo
.
3. Analisar a prescrição diante da data de elaboração do laudo médico importaria em reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal
.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 790.522/SP, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Desse modo, por mais que o alegado acidente sofrido pela embargada tenha ocorrido em
12/07/2005,
a mesma somente teve conhecimento do dano em toda sua extensão em
27/09/2010
, através de laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, na qual atestou a

debilidade permanente das funções dos membros inferiores direito e esquerdo, bem como a incapacidade permanente para o trabalho e a deformidade permanente da embargada.

Assim, o marco inicial para o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação de reparação do dano é a partir da ciência inequívoca do ato danoso.

Vê-se, ademais, das razões apresentadas pelo recorrente, que em verdade seu intento ao manejar o presente recurso não é ver suprida omissão/obscuridade - mesmo porque, conforme explicitado, não há -, é construir um caminho jurídico que reforce sua tese de prescrição do direito da embargada, o que se mostra incabível em sede do presente recurso.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/05/2022